Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. CAUSA MADURA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA A COMPROVAR O DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Quando reformar sentença que reconheça a prescrição, o tribunal, caso verifique que o feito está em condições de imediato julgamento, prosseguirá na análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
3. Em face da revelia da parte ré, há que ser reputado verdadeiro o estado de inadimplência narrado na petição inicial, máxime quando as alegações de fato formuladas pela parte apelante são verossímeis e são compatíveis com a prova constante dos autos. Logo, apresentadas as notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega dos produtos, deve-se condenar o adquirente ao pagamento dos valores dispostos nos reportados títulos de crédito.
4. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição, julgou-se procedente o pedido do autor.